Tribunal: CARF
Processo: 10580.724624/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando a ele foram conferidas todas as oportunidades de manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal, sempre com observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza quando os argumentos porventura não examinados efetivamente implicariam na alteração do rumo da decisão.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, previstos no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários, cuja origem em rendimentos já tributados, isentos e não-tributáveis o sujeito passivo não comprova mediante prova hábil e idônea. Desde 1o de janeiro de 1997, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente intimado, não comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724624/2014-08
ACÓRDÃO
2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DA SILVA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA - CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA - Não há cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte quando a ele foram conferidas todas as oportunidades de
manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnatória e
recursal, sempre com observância aos ditames normativos do Decreto n°
70.235, de 1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - O cerceamento do direito de
defesa somente se caracteriza quando os argumentos porventura não
examinados efetivamente implicariam na alteração do rumo da decisão.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/97, previstos no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários,
cuja origem em rendimentos já tributados, isentos e não-tributáveis o
sujeito passivo não comprova mediante prova hábil e idônea. Desde 1o de
janeiro de 1997, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores
creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente intimado, não
comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
2
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura, Luciana
Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente de lançamento fiscal contra o contribuinte emitido por motivo
de omissão de rendimentos em depósitos bancários sem comprovação de origem no exercício de
2012 no total de R$ 3.175.679,40, resultando num valor de crédito tributário de R$ 1.678.068,59.
No decorrer do procedimento fiscal que deu origem ao crédito tributário, o agente
autuador considerou parte das justificativas apresentadas pelo contribuinte em resposta às
intimações fiscais, cujos valores puderam ser comprovados por documentos idôneos.
Desconsiderou outra parte de justificativas de valores, cujo contribuinte alegou serem
provenientes de aluguel de pasto, venda de gado e de equinos. E para uma grande parte dos
valores, R$ 2.858.587,02, não houve justificativas apresentadas.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação, alegando,
conforme relatório da Delegacia de Julgamento, que:
1. É tempestivo;
2. Não foram abatidos os cheques devolvidos no montante de R$ 524.852,41;
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
3
3. Existem centenas de comprovações de depósitos genuinamente rurais, sendo
desnecessária a composição integral dos depósitos. Como cada depósito engloba
uma série de negócios realizados, sua exata recomposição individual esbarra na
dificuldade de compilar todos os comprovantes que o constituíram;4. Não se
pretende justificar a ausência dos documentos em sua plenitude, mas propugnar
a necessária relativização da exigência, tipificando como atividade rural, pois foi
fornecida grande massa de provas que denotam inconteste a natureza rural das
atividades;
5. Se o contribuinte declarou em sua DIRPF parte das receitas que integram os
depósitos levantados pela autuante, não se pode mais cogitar de omissões,
conforme posicionamento do CARF, eis que estão declaradas e comprovadas;
6. O Auditor-Fiscal somou o valor de R$ 3.175.679,20 à parcela de R$ 232.920,29 ,
correspondente à base de cálculo da DIRPF quando o correto seria subtraí-lo
oriundos de aluguéis de imóveis e resgate de VGBL;
7. Existem documentos de despesas/custos apresentados à autuante que
comprovam, em demais, o valor abatido na DIRPF. Caso pretendesse
desconsidera-las deveria justificar no AI como glosa fiscal, e não ignoralas sem
qualquer fundamento ou contraprova;
8. Não pode a Fazenda Pública abandonar a habitualidade dos negócios
praticados. Os depósitos se referem a atividade rural;
9. Os depósitos deveriam ser tributados como atividade rural, ou, se não fosse
isso, o contribuinte deveria ser tributado como pessoa física equiparada a jurídica,
como empresa individual;
A 3a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 20 de abril de 2016, julgou a impugnação
PROCEDENTE EM PARTE, acatando parcialmente os argumentos do Recorrente e excluindo do
lançamento fiscal os valores relativos aos cheques devolvidos, no total de R$ 524.852,41.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 18 de maio de
2016, e, inconformado, impetrou Recurso Voluntário em 17 de junho de 2016, com os seguintes
pedidos:
1 – Em preliminar, a nulidade do lançamento tributário;
2 – Consideração de todos os comprovantes apresentados como rendimentos
decorrentes das atividades agropecuárias;
3 – Adoção do regime de equiparação às pessoas jurídicas, nos termos do art. 150
do RIR/99;
4 – Consideração dos depósitos individualmente comprovados em sua totalidade.

É o relatório.

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
4
VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber:
(i)
documentos lavrados por pessoa incompetente;
(ii)
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente; e
(iii)
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa.
E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos do presente processo. O
Decreto 70.235/1972 diz:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
5
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente auto de
infração.
Dessa forma, impertinentes as alegações da Recorrente, razão pela qual deve ser
rejeitada a preliminar de nulidade.
Do Mérito
O Recorrente conclama a este Conselho um olhar do caso sob o “Princípio da
Verdade Material”, considerando os documentos apresentados de forma superveniente, e solicita
Diligência para a confirmação dos fatos.
O caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei n°
8.748/1993, prevê a possibilidade de a autoridade julgadora determinar “de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.” Não é o caso deste processo.
Concordo e reproduzo a decisão de primeira instância sobre a questão:
A diligência mostra-se incabível e sem utilidade para o presente caso, pois o
lançamento de depósitos bancários de origem não comprovada é uma presunção
legal que admite prova em contrário. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de
que da origem dos depósitos por meio de planilhas, explicações e documentos
hábeis e idôneos com datas e valores compatíveis, o que não ocorreu no presente
processo.
Ocorre que, em relação a fatos passíveis de serem comprovados por documentos,
como é o caso dos autos, incumbe ao sujeito passivo apresentá-los no prazo para
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 16, § 4o ,
do Decreto citado (parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.532/1997).
Uma vez instaurado o litígio pela apresentação da impugnação, conforme previsto
no artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972, a apreciação das provas apresentadas
pela defesa compete à autoridade julgadora.
Desse modo, não restou demonstrada a necessidade ou a conveniência da
realização de diligências ou perícias.
Ademais, o contribuinte não trouxe aos autos nenhum novo documento para ser
apreciado.
Para esta atual fase do litígio, o contribuinte apresenta novos documentos, com
diversos recibos, alguns ilegíveis, referentes a atividade de aluguel de pasto, aluguel de
maquinário, leilões de animais (fls.1119 a 1266). Entretanto, tais documentos, por si só, não dão
respaldo a uma requisição de diligência. São recibos sem qualquer detalhamento sobre a forma de
pagamento, não acompanhado da apresentação de qualquer contrato (formal ou informal) entre
as partes, de comprovantes bancários de pagamentos, de um lado, ou recebimento, de outro, que
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
6
vinculem os recibos aos depósitos bancários, ou o livro-caixa da atividade rural, conforme exige a
legislação.
Pelas notas de leilão de cavalos apresentadas (fls. 1206 a 1266), que perfazem um
valor total de R$ 106.320,00, não é possível vincular os valores ali constantes com os valores de
depósitos bancários lançados pelo Auditor Fiscal. Os valores de cada nota constam como
parcelados por diversos meses, sendo que o contribuinte não os tenha correlacionados aos, o que
seriam, respectivos depósitos bancários.
Como contraponto, na fase de impugnação, para justificar os valores decorrentes
de cheques devolvidos a serem excluídos da base de lançamento do crédito tributário, o
contribuinte foi capaz de demonstrar e fazer correlações entre os valores lançados a crédito e a
débito diretamente através de documentos plenamente comprobatórios (fls. 277 a 343), extratos
bancários de suas contas correntes, não deixando, então, dúvidas para os julgadores da primeira
instância:

Assim, na apresentação de novos documentos para este colegiado de segunda
instância, o contribuinte deveria igualmente demonstrar, de forma cabal, a aplicabilidade dos
mesmos em relação aos depósitos bancários até então sem comprovação de origem, conforme
entendimento já consolidado deste Conselho, demonstrada nas decisões trazidas abaixo:
Processo no 11060.002822/2005-50,
Acórdão no 2102-00.430 - 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 03 de dezembro de 2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
NULIDADE – DECISÃO RECORRIDA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DA
APRECIAÇÃO DE CADA PONTO DA INCONFORMIDADE - INOCORRÊNCIA - Se o
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
7
contribuinte não apresentou o livro caixa da atividade rural e nem fez a
conciliação das receitas da atividade rural com os depósitos bancários, incabível
transferir tal responsabilidade para a autoridade julgadora a quo. (grifei)

Processo no 13005.722738/2012-75
Acórdão no 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
Sessão de 15 de outubro de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA. As presunções legais relativas
obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses
sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o
ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos
pela lei.

Processo no 10283.100589/2004-10
Acórdão no 3301-00.049 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 06 de maio de 2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR. 1. O fato
gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos
bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão
de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos
valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da
circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem
que este, intimado para prestar esclarecimentos, não prove sua origem. 2. A
presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei tf. 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
Assim, não pode o contribuinte apresentar documentos de forma isolada, sem
qualquer correlação ou comprovação concreta, e exigir do julgador a requisição de Diligência, pela
“Verdade Material”, para que se averigue o que foi entregue de forma superveniente, sendo que
ônus da prova é do próprio contribuinte.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
8
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deixa claro que esse é um ônus do contribuinte.
E, nos autos, os documentos apresentados não são suficientes para se comprovar a
origem dos depósitos de forma individual, nem afastar a presunção legal de que ocorreu o
rendimento.
Em relação ao enquadramento dos depósitos bancários como se de atividade rural
fossem, a mencionada presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, no caso pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal tem-se a inversão do ônus da prova. Neste aspecto o art.
334 do CPC, Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal,
é taxativo:
Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
O disposto acima já seria o suficiente para negar a pretensão do contribuinte. Mas
vejamos os fatos do presente processo de forma mais ampla.
Na DAA, no Demonstrativo da Atividade Rural, o campo "Receitas e Despesas" é
onde o produtor rural informa os valores obtidos com a venda de seus produtos (receitas) e os
gastos para a produção (despesas). Isso inclui custos com insumos, mão de obra, aluguel de
máquinas, entre outros. A diferença entre receitas e despesas determina o lucro ou prejuízo da
atividade, que será a base para o cálculo do imposto de renda.
Pois bem, conforme se vê na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício de 2012
entregue pelo contribuinte (fls.239 a 247), neste campo de Demonstrativo da Atividade Rural ele
informa uma Receita Bruta total no ano de R$ 80.914 e uma despesa de custeio de R$ 143.080,00,
gerando um saldo de prejuízo a compensar de R$ 62.166,00.
A Declaração anual do imposto de renda é o momento de o contribuinte informar à
Receita Federal a sua renda real, de forma a ser tributado ou restituído. Nessa oportunidade, de
espontaneidade, o Recorrente informou ter obtido um prejuízo em sua atividade rural. Não pode
agora o mesmo, diante de um lançamento tributário provindo de uma fiscalização que o
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
9
surpreendeu, exigir que tal declaração seja desconsiderada sem, conforme visto acima, a devida
comprovação de origem dos valores.
Mais uma vez, os recibos apresentados não são provas inequívocas nem de
recebimento, nem de realização da atividade. Se o contribuinte assumiu o risco de não declarar
espontaneamente tais valores que diz ser de atividades rurais no momento da obrigação tributária
(DAA), não é cabível conceder-lhe posição mais vantajosa diante das obrigações fiscais, oriundas
do procedimento fiscal, sem que haja uma fatídica comprovação documental.
Chega a ser contraditória o posicionamento do contribuinte que, num primeiro
momento, se indigna quanto a não consideração do prejuízo da atividade rural declarado na DAA
pelo agente autuador no ato do lançamento do crédito tributário e, posteriormente, com pedidos
e alegações em suas peças impugnatórias de que a renda omitida seria, agora, proveniente da
atividade rural, buscando para si uma visão mais vantajosa, ou menos prejudicial.
Ou seja, primeiramente, o contribuinte não cumpre com suas obrigações
tributárias ao não declarar valores recebidos em sua DAA obtendo assim uma vantagem pessoal
tributária ilegal e, posteriormente, quando flagrado nessas omissões de receitas pela fiscalização,
solicita um enquadramento tributário mais favorável a ele mesmo! Não procede tal pedido.
Ademais, com a recente aprovação da Súmula Carf no 222 o pedido do recorrente
se comprova insubsistente. Vejamos o teor da nova súmula:
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Por fim, o lançamento foi fundamentado no art. 849 do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR), que regulamenta o art. 42 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
RIR Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de
rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove,
mediante documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lei 9.430/96 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Conclusão
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724624/2014-08
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 1281
DF CARF MF
Original